Tribunal: TCU
Processo: 020.193/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8256/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.193/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline Ferst (XXX.290.789-XX); Edilene Santos Eustaquio (XXX.177.819-XX); Edimeri Santos Eustaquio (XXX.575.779-XX); Edirene Santos Eustaquio Martins (XXX.058.359-XX); Elisabete Claudia Mazzutti Cambraia (XXX.959.209-XX); Elizabete Veiga Taborda (XXX.064.099-XX); Ivone Eustaquio (XXX.707.551-XX); Ivonilda Eustaquio (XXX.004.301-XX); Kate Rosemary Gerent Garcia (XXX.192.182-XX); Maria Arlete Zampieri (XXX.196.129-XX); Mariana Valdez Britez Eustaquio (XXX.110.869-XX); Marilza Gomes Eustaquio (XXX.905.679-XX); Marina Eustaquio Imaoka (XXX.669.751-XX); Rita Eustaquio (XXX.707.121-XX); Tereza Cristina Lemos (XXX.960.399-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.